Tribunal: TJES
Processo: 5000789-42.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000789-42.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULINA FERNANDES GALLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000789-42.2021.8.08.0045

RECORRENTE:
PAULINA FERNANDES GALLI

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE SEU DIREITO AUTORAL, NOS TERMOS DO 373, I, CPC. RÉU QUE DEMONSTROU A EFETIVA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA DA AUTORA CONCORDANDO COM OS TERMOS. DEMONSTRADOS OS SAQUES DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que não contratou empréstimo da modalidade cartão de crédito consignado, cadastrado pelo Banco réu sob o nº 13877027, cujas parcelas vêm sendo descontadas de sua renda mensal.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral nos seguintes termos:

A preliminar de incompetência do juizado especial perdeu o objeto, pois a perícia tornou-se desnecessária ante a admissão pela autora, de ter firmado o contrato apresentado pelo réu.

Quanto ao mérito, as provas me dão conta de que a autora não tem razão.

Primeiro porque alegou não ter contratado, mas, ante a prova apresentada pelo Banco, admitiu a contratação, modificando a alegação para nulidade por simulação.

Não obstante, o extrato que a própria autora trouxe aos autos, no ID 7396497, demonstra que o valor do primeiro saque, de R$ 1.298,90, foi transferido para sua conta bancária, agência 0806-0, conta 9566-4, do Banco do Brasil, no dia 07/05/2018, ao lado de outras TEDs. E, na sequência, no dia seguinte, a autora retirou da conta o valor de R$ 3.573,00, ou seja, valor sabidamente contendo o produto do empréstimo, haja vista que superior ao crédito de sua aposentadoria.

Assim tendo ocorrido em relação ao primeiro saque, torna-se presumido que os dois posteriores também tenham sido efetivados.

Portanto, não há suporte fático e probatório para acolhimento da alegação autoral.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Nas razões recursais (ID 4291026) a autora sustenta que a sentença carece de reforma, posto que o juízo não teria levado em consideração provas contundentes que foram acostadas aos autos, bem como não foi considerada a fraude na contração do contrato objeto desta ação.

Em contrarrazões (ID 4291582), o banco alega a incompetência do juizado por entender que seria necessária perícia técnica no caso vertente. Não assiste razão à requerida posto que a causa objeto da ação é de fácil aferição das assinaturas, além do fato de a autora ter confessado a assinatura do contrato. Assim, rejeito.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise aos documentos acostados aos autos, a Recorrente afirma que
a instituição acionada fez um contrato sem qualquer anuência da autora, além de estar fazendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário
, sem ao menos lhe informar, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, sem produzir provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito.

Por sua vez, o Recorrido apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação do consignado (ID 4291014),com a assinatura da autora idêntica a da sua Identidade e da procuração assinada nos autos. Ainda, vale ressaltar que a requerida junta aos autos os extratos demonstrando a regular transação contratada pela requerente, bem como a transferência do valor para conta da requerente (ID 4291019, 4291018 e 4291017) como assinalado pelo juízo
a quo
.

Neste sentido, resta devidamente comprovado a contratação e a aceitação dos termos pela Recorrente, que diz desconhecer, ou seja,
tal fato é capaz de demonstrar o vínculo jurídico e sua validade.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, haja vista que o Recorrido demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)